Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713035-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLASK SERVICOS DE ESTETICA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA, THAISA ARAUJO DE ALMEIDA VELASCO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VLASK SERVICOS DE ESTETICA LTDA, parte embargante, contra sentença (ID 63943928) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução (processo n. 0713035-74.2024.8.07.0001) proposta por VLASK SERVICOS DE ESTETICA LTDA, THAISA ARAUJO DE ALMEIDA VELASCO, julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução, por força das Súmulas 296, 379, 539 e 541/STJ e TEMA 576-STJ, em obediência ao art. 332, inc. I e II, do CPC. Não houve a comprovação do reconhecimento do preparo. É o breve relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Observo que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 197561067). Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o reconhecimento do preparo na data de interposição do recurso, ou alternativamente, promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital